Tribunal: TJES
Processo: 5017179-53.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Creditamento; ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017179-53.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAL MART BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO REFIS 2023. DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de embargos à execução fiscal ajuizados pela sociedade empresária, homologou a desistência da apelação em razão da adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado – REFIS 2023, julgou prejudicado o recurso, declarou extinta a pretensão recursal e fixou honorários advocatícios em R$ 500,00, por apreciação equitativa, com fundamento nos arts. 85, § 8º, e 90, caput, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios no âmbito de apelação interposta em embargos à execução fiscal, posteriormente extinta por renúncia em razão de adesão a programa de parcelamento fiscal; e (ii) estabelecer se, nessa hipótese, a verba deve ser fixada com base nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renúncia à pretensão recursal, ainda que motivada por adesão a programa de parcelamento fiscal, atrai a incidência do art. 90 do CPC e impõe à parte renunciante o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, salvo disposição legal expressa em sentido diverso.

A legislação do programa de parcelamento aderido não dispensa, de forma expressa, o pagamento dos honorários advocatícios relativos à ação autônoma de embargos à execução fiscal.

A extinção superveniente da apelação por renúncia impede a reprodução automática da disciplina sucumbencial típica do julgamento de mérito, porque o desfecho recursal não decorre da apreciação da insurgência, mas de ato unilateral da parte após a quitação administrativa do débito.

A aplicação dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC sobre o valor da causa ou sobre o valor quitado administrativamente se revela inadequada ao contexto processual superveniente e conduz a resultado desproporcional.

O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários quando o proveito econômico se mostra inestimável, irrisório ou inadequado como parâmetro, hipótese configurada na fase recursal esvaziada pela perda superveniente do objeto.

O princípio da causalidade permanece observado com a imputação da verba honorária à parte que deu causa à extinção da fase recursal, sem que disso decorra, necessariamente, a adoção da base de cálculo prevista no art. 85, § 3º, do CPC.

O arbitramento de honorários em R$ 500,00 remunera de forma adequada, razoável e proporcional a atuação profissional desenvolvida na fase recursal, sem vinculação automática ao valor econômico global da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A renúncia à apelação em embargos à execução fiscal, motivada por adesão a programa de parcelamento, não afasta, por si só, a condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 90 do CPC, salvo previsão legal expressa de dispensa. 2. Extinta a apelação por fato superveniente decorrente de adesão ao REFIS e quitação administrativa do débito, os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 3. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade da parte que provoca a extinção superveniente do recurso, mas não autoriza a aplicação automática dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC quando o parâmetro econômico se mostra inadequado à realidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 90, caput, e 487, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002946-73.2020.8.08.0024, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 17.04.2024. STJ, AgInt no REsp nº 2.049.422/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.05.2023, DJe 19.05.2023. TJSC, Apelação nº 0003744-13.2018.8.24.0039, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 31.05.2022. TJPR, Apelação nº 0041907-07.2019.8.16.0021, Rel. Des. Vicente Del Prete Misurelli, 1ª Câmara Cível, j. 15.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5017179-53.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAL MART BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: IVO DE OLIVEIRA LIMA - PE25263

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão monocrática de evento ID nº 10185023, proferida pelo então Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que, nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizados por
WAL MART BRASIL LTDA.
, homologou a desistência da apelação, em razão da adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado - REFIS 2023, julgou prejudicado o recurso, declarou extinta a pretensão recursal e fixou honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento nos arts. 85, § 8º, e 90,
caput
, ambos do CPC.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir: (i) se é cabível a fixação de honorários advocatícios no âmbito da apelação interposta nos embargos à execução, extinta por renúncia em razão de adesão a programa de parcelamento fiscal; e (ii) em caso positivo, qual o critério adequado para sua fixação.

O agravante sustenta que a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, com incidência sobre o valor da causa, à luz do princípio da causalidade, diante da efetiva tramitação da demanda, com julgamento de mérito em primeiro grau e atuação da Fazenda Pública em sede recursal, ou, alternativamente, sobre o valor efetivamente desembolsado pelo devedor para a quitação da dívida.

A agravada, por sua vez, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e, sucessivamente, pela exclusão integral da verba honorária, ao fundamento de que a adesão ao REFIS implicou a quitação do débito tributário e dos honorários na esfera administrativa, o que afastaria nova condenação judicial, sob pena de
bis in idem
, invocando o Tema 1317 do Superior Tribunal de Justiça.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

No mérito, não assiste razão ao agravante. Explico.

É certo que os embargos à execução fiscal constituem ação autônoma em relação à execução, e que, em regra, a renúncia à pretensão atrai a incidência do art. 90 do CPC, impondo à parte renunciante o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Tal diretriz, aliás, foi expressamente observada na decisão monocrática agravada, que reconheceu a responsabilidade sucumbencial da apelante e apenas modulou o critério de fixação da verba honorária

Conforme a jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual, “[...]
se os honorários advocatícios não integraram a transação administrativa, a imposição da verba é consequência lógica da extinção da ação por ato imputável ao autor, conforme determina o art. 90 do CPC
.” (TJES - Apelação Cível nº 0002946-73 .2020.8.08.0024; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 17 .04.2024).

Outrossim, vejamos o entendimento do STJ sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO LOCAL. REEXAME. INVIABILIDADE.
1. "Proferida sentença com fundamento na desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu" (art. 90 do CPC/2015). 2. A dispensa do pagamento de honorários advocatícios em decorrência de desistência de ação para fins de adesão a programa de recuperação fiscal está condicionada à existência de disposição expressa na lei instituidora desse benefício fiscal. Precedentes. 3. Hipótese em que a Corte a quo assentou que a legislação estadual de regência do programa aderido não dispensa o pagamento dos honorários advocatícios referentes às ações conexas que discutem a validade do crédito tributário objeto do parcelamento, de modo que a revisão desse entendimento pressupõe o reexame de norma de direito local, o que é inviável em sede de recurso especial. Incidência in casu, por analogia, da Súmula 280 do STF. 4. Agravo interno desprovido
. (STJ, AgInt no REsp n. 2.049.422/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Portanto, o ponto controvertido não reside propriamente na existência da sucumbência, mas sim na pretensão do ente estatal de transplantar, de forma automática, para o contexto superveniente da extinção recursal, a base de cálculo prevista no art. 85, § 3º, do CPC, seja sobre o valor da causa, seja sobre o valor efetivamente desembolsado pela devedor. Essa pretensão, contudo, não se sustenta.

Com efeito, a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução fisca. Posteriormente, no curso da apelação, sobreveio fato novo de inequívoca relevância jurídica, qual seja, a parte apelante aderiu
ao
REFIS 2023
,
quitou o débito discutido e requereu a extinção do feito, o que ensejou a homologação da renúncia pelo então Relator.

Esse novo quadro processual impede a simples reprodução da disciplina sucumbencial típica do julgamento de mérito originário. Isso porque, uma vez extinta a apelação por renúncia superveniente, já não há condenação recursal, tampouco proveito econômico diretamente aferível no âmbito desta fase processual. O desfecho do recurso não decorreu do julgamento do mérito da insurgência, mas de ato unilateral da parte apelante, ora agravada, praticado após a composição administrativa do débito tributário. Em tal contexto, a incidência mecânica dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sobre o valor da causa ou sobre o valor quitado administrativamente, desconsideraria a peculiaridade do caso concreto e conduziria a resultado manifestamente desproporcional.

É justamente para hipóteses como essa que o art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando sua utilização como critério se revelar inadequada à realidade processual. Aqui, embora o valor da causa não seja baixo, o parâmetro econômico da demanda perdeu aptidão para refletir, com fidelidade, a utilidade prática da atuação jurisdicional desenvolvida na fase final do processo, já esvaziada pela renúncia e pela quitação administrativa do débito.

Noutro giro, o princípio da causalidade, invocado pelo agravante, não conduz à conclusão pretendida. Ao contrário, ele foi corretamente observado na decisão impugnada, pois a verba honorária foi imputada à parte que deu causa à extinção da fase recursal por ato de disposição processual. O que a causalidade não impõe é a adoção cega da base de cálculo do art. 85, § 3º, em situação na qual o próprio objeto do recurso se tornou prejudicado por fato superveniente.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO FISCAL PARCELADO NA VIA ADMINISTRATIVA. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO RESPECTIVO PROCESSO. INSURGÊNCIA DAS PARTES QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DA EMBARGANTE DE QUE A VERBA HONORÁRIA JÁ ESTÁ SENDO PAGA NAS PRESTAÇÕES DO PARCELAMENTO. INSUBSISTÊNCIA. DISTINÇÃO DE TRATAMENTO ENTRE OS EMBARGOS DO DEVEDOR E A EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO ADESIVO
INTERPOSTO PELO ESTADO EMBARGADO. PLEITO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM PERCENTUAIS SEGUNDO AS FAIXAS REGRESSIVAS DO § 3º DO ART. 85 DO CPC/15. SENTENÇA QUE A ARBITROU POR EQUIDADE EM VALOR FIXO NA FORMA DO § 8º DO REFERIDO ARTIGO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO SEM IMPLICAÇÃO ECONÔMICA. VALOR APLICADO QUE É SUFICIENTE DIANTE DA IMPORTÂNCIA E DO VALOR DA CAUSA, DO TRABALHO DO ADVOGADO E DEMAIS VETORES DO § 2º.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSC, Apelação n. 0003744-13.2018.8.24.0039, Rel. Des. Jaime Ramos, j. em 31.5.2022).

TRIBUTÁRIO. embargos à execução fiscal. extinção por desistência. adesão a parcelamento (refis)
. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS por equidade. POSSIBILIDADE. causa de valor elevado. NECESSIDADE DE ADEQUAR A VERBA DE FORMA JUSTA e de acordo com o parâmetros estabelecidos pelo CPC . aplicação do § 8º, DO ART. 85, CPC/15. precedentes do stj e desta câmara.
SENTENÇA reformada . RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 1ª C.Cível - 0041907-07.2019 .8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR VICENTE DEL PRETE MISURELLI - J . 15.02.2022) (TJ-PR - APL: 00419070720198160021 Cascavel 0041907-07.2019 .8.16.0021 (Acórdão), Relator.: Vicente Del Prete Misurelli, Data de Julgamento: 15/02/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2022)

Também não procede a alegação de que a regular tramitação dos embargos, com sentença de mérito, apelação e contrarrazões, afastaria a equidade. A superveniência da adesão ao programa de parcelamento não apaga o histórico processual anterior, mas altera profundamente a moldura jurídica da sucumbência a ser examinada no momento da extinção da apelação. Ou seja, houve, sim, atividade processual pretérita; todavia, a definição da verba honorária nesta fase deve guardar correspondência com o modo pelo qual o recurso foi extinto, e não com uma realidade processual já superada pelo fato novo.

Essa compreensão, ademais, harmoniza-se com a própria orientação já adotada nestes autos, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo estado, ocasião em que se assentou que a adesão ao REFIS 2023, com quitação integral do débito e pedido de extinção com fundamento no art. 487, III, “c”, do CPC, constitui fato superveniente apto a justificar o reexame da verba honorária, inclusive porque os honorários possuem natureza de ordem pública.

Sob essa ótica, o
quantum
fixado
em
R$ 500,00 (quinhentos reais)

mostra-se adequado, razoável e proporcional. A quantia remunera minimamente a atuação profissional exigida na fase recursal, sem desbordar para valor excessivo e dissociado da efetiva utilidade do provimento jurisdicional. A adoção do percentual pretendido pelo agravante, ao revés, transformaria a verba sucumbencial em projeção automática do valor econômico global da lide, mesmo após a perda superveniente do objeto recursal, o que não se coaduna com a lógica do art. 85, § 8º, do CPC.

No que concerne à tese defensiva baseada no Tema 1317 do STJ, suscitada pela recorrida em contrarrazões, não se desconhece a orientação jurisprudencial segundo a qual, em determinadas hipóteses de adesão a programa de recuperação fiscal com verba honorária já inserida na cobrança administrativa, pode revelar-se indevida nova condenação judicial.

Não obstante, a solução da controvérsia ora posta dispensa incursão mais aprofundada sobre a exclusão total da verba, pois o objeto do agravo interno interposto pelo Estado restringe-se à pretensão de
majoração
dos honorários para os parâmetros do art. 85, § 3º, do CPC. E, nesse ponto, a decisão agravada deve ser mantida, porquanto o arbitramento equitativo se mostrou a técnica mais consentânea com a singularidade do caso concreto.

Assim, entre a exclusão integral da verba e a sua exacerbação com base em critérios percentuais incompatíveis com a realidade superveniente do processo, a solução intermediária adotada na decisão monocrática revela-se a mais equilibrada, preservando a causalidade sem descurar da proporcionalidade.

Desse modo,
a decisão agravada deve ser integralmente mantida
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que fixou os honorários advocatícios
em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do
CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR